Tribunal: STJ
Processo: 5001144-12.2023.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215866 - PR(2025/0195042-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELA APARECIDA DA SILVA BONIFACIO
AGRAVANTE
: RICARDO VINICIUS BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLÉBER EDUARDO BONIFÁCIO
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS - PR106298
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
PECUNIÁRIAS. FIXAÇÃO DE VALORES.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II,
art. 253,
"a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. Os agravantes alegam que não se trata de hipótese de incidência da
sustentando que o reexame
Súmula 7/STJ,
de provas seria desnecessário para a análise das questões suscitadas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do valor da prestação pecuniária, dentro dos limites
legais e com base nas circunstâncias do caso concreto, pode ser revista em sede de recurso especial, considerando
a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação pecuniária foi fixada em conformidade com os limites estabelecidos no
§ 1o, do Código Penal,
art. 45,
e com base nas circunstâncias do caso concreto, não havendo manifesta desproporcionalidade no montante
arbitrado.
5. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária esbarra na
que veda o reexame de
Súmula 7/STJ,
matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
6. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, podendo ser fixada
em patamar superior ao mínimo legal, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do valor da prestação pecuniária, dentro dos limites legais e com base nas circunstâncias do caso
concreto, não pode ser revista em sede de recurso especial, em razão da vedação ao reexame de matéria fático-
probatória, conforme Súmula 7/STJ.
2. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, podendo ser fixada
em patamar superior ao mínimo legal, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 1o; RISTJ,
parágrafo único, II, "a".
art. 45,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020;
REsp 1.898.454/PR,
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no
REsp 1.833.227/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
AREsp 2.384.177/SC,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b5b139ba-71e6-4571-b437-a56097a93501

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b5b139ba-71e6-4571-b437-a56097a93501

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215866 - PR (2025/0195042-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELA APARECIDA DA SILVA BONIFACIO
AGRAVANTE
: RICARDO VINICIUS BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLÉBER EDUARDO BONIFÁCIO
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS - PR106298
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. FIXAÇÃO DE VALORES. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. Os agravantes alegam que não se trata de hipótese de incidência da
sustentando
Súmula 7/STJ,
que o reexame de provas seria desnecessário para a análise das questões suscitadas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do valor da prestação pecuniária, dentro
dos limites legais e com base nas circunstâncias do caso concreto, pode ser revista em sede de
recurso especial, considerando a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

4. A prestação pecuniária foi fixada em conformidade com os limites estabelecidos no
§ 1o,
art. 45,
do Código Penal, e com base nas circunstâncias do caso concreto, não havendo manifesta
desproporcionalidade no montante arbitrado.
5. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária esbarra na
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
6. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, desde que observadas as circunstâncias
do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do valor da prestação pecuniária, dentro dos limites legais e com base nas
circunstâncias do caso concreto, não pode ser revista em sede de recurso especial, em razão da
vedação ao reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula 7/STJ.
2. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, desde que observadas as circunstâncias
do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 1o; RISTJ,
parágrafo único, II, "a".
art. 45,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.898.454/PR,
em 15.12.2020; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.833.227/SP,
15.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.384.177/SC,
Turma, julgado em 26.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELA APARECIDA DA SILVA
BONIFÁCIO e RICARDO VINÍCIUS BONIFÁCIO contra decisão monocrática que, com
fundamento no parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ, conheceu
art. 253,
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 410-415).
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

Os agravantes aduzem, em síntese, não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ.
Afirmam que "a matéria ventilada nos autos, ao contrário do exposto na decisão monocrática é
totalmente desnecessária quanto ao revolvimento do acervo fático probatório dos autos, pois o
reexame de provas é absolutamente dispensável para que se conheça das questões suscitadas nos
autos" (fl. 425).
Pedem, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, quanto à prestação pecuniária,
se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do
§ 1o, do CP, é inviável,
art. 45,
na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da
Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que
Súmula 7/STJ.
não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 3 salários-mínimos (fls. 311-312). A
propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS
ESPECIAIS.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DAS RAZÕES RECURSAIS NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA
DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão de redução da
prestação pecuniária não prosperaria, porquanto esbarraria no entrave da
In casu, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária,
Súmula n. 7/STJ.
que o montante de 15 (quinze) salários mínimos se revela plenamente adequado aos
parâmetros do
§ 1o, do CP, e considerando o valor da carga apreendida - 12.460
art. 45,
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

(doze mil, quatrocentos e sessenta) maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), e-STJ fl. 443 -, consignando, ainda, a possibilidade de
o Juiz da Execução adequar as condições de adimplemento, inclusive mediante
parcelamento (e-STJ fls. 447). Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias fixado a
prestação pecuniária substitutiva, em relação à agravante, com amparo no conjunto
fático-probatório constante dos autos, a pretensão de redução do montante fixado a esse
título demandaria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, providência
inviável na via do recurso especial.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.898.454/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.

"RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO DE
PATRÍCIA JACQUELINE TERSAROLLI. SENTENÇA ANULADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, COM SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL E
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROPOSTA AÇÃO ANULATÓRIA OU
RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR PROVIMENTO JUDICIAL QUE
RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO
ESTADO CIVIL DE PESSOAS. PROVIMENTO CABÍVEL: ABSOLVIÇÃO ANTE
A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS
QUESTÕES. MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS ESPECIAIS DE JULINDA
ROCHA, SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ
RIBEIRO. PENAS-BASES. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES VEICULADAS APENAS NO
RECURSO DE JULINDA ROCHA. BASILAR. DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVA DO APELO NOBRE DE
SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ RIBEIRO.
PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA
SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESES DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O REGIME ABERTO E PARA A
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...]
8. O
§ 1.o, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será
art. 45,
fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos. No caso, a Corte de origem fixou a prestação pecuniária no valor de 5
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

(cinco) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo.
9. Desse modo, uma vez estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos limites
legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito
de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível
no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
[...]
Recurso especial do Ministério Público Federal parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido".
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.833.227/SP,
DJe de
)
15/9/2020,
29/9/2020.
Vale acrescentar que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a
pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada
em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-
mínimo. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS.
-A, § 1o, INCISO I,
ART. 334
DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
TELECOMUNICAÇÕES.
DA
DOSIMETRIA. PENA
ART. 70,
LEI N. 4.117/1962.
SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO
VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
AGENTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, "nos termos
do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o
dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar
correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado"
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1.707.982/MG,
julgado em
DJe
.
19/4/2018,
27/4/2018)
4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação
pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o
do CPP (custas,
art. 336,
indenização do dano e multa). Precedentes.
5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão
do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda,
quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal
média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se
revela idônea e suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma
motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a
desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de
redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do
recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.384.177/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
29/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:55
Código de Controle do Documento: 7a24d339-0c10-44b6-ba2b-69fdee452904

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.215.866 / PR
Número Registro: 2025/0195042-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011441220234047002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLÉBER EDUARDO BONIFÁCIO
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS - PR106298
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: MARCELA APARECIDA DA SILVA BONIFACIO
AGRAVANTE
: RICARDO VINICIUS BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELA APARECIDA DA SILVA BONIFACIO
AGRAVANTE : RICARDO VINICIUS BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54083688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 74343b1e-ed47-40a1-816f-130643bd7cdb

INTERES.
: CLÉBER EDUARDO BONIFÁCIO
ADVOGADOS : ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS - PR106298
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 74343b1e-ed47-40a1-816f-130643bd7cdb